Tribunal: STF
Processo: Pet 14651
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição formulada por H.C., por meio de sua procuradora constituída nos autos, requerendo a desconstituição do trânsito em julgado da decisão monocrática que negou seguimento ao ARE 1.315.467, com trânsito em julgado certificado em 29.04.2021.



    Alega o requerente que, à época da certificação do trânsito em julgado, sua advogada encontrava-se absolutamente incapacitada para o exercício da advocacia, em razão de neoplasia maligna (câncer) e transtorno afetivo bipolar com episódios psicóticos, conforme demonstrado por laudos médicos e psicológicos anexados à presente petição.



    Sustenta que, por ser a única advogada constituída nos autos, a ausência de defesa técnica válida configura hipótese de justa causa e força maior, nos termos do art. 223, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, bem como do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o que autoriza a devolução do prazo recursal e a desconstituição do trânsito em julgado.



    Requer, ainda, a concessão de tutela cautelar de urgência, com fundamento nos arts. 297 e 300 do CPC, para suspender os atos expropriatórios em curso nos seguintes processos:



    Execução de multa civil e ressarcimento – Processo nº 0011863-36.2013.4.02.5001, em trâmite na 1ª Vara Federal Cível de Vitória/ES; e



    Execução Fiscal da multa do TCU – Processo nº 0000174-09.2013.8.08.0049, em trâmite na Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES.



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser possível a devolução do prazo processual por justa causa quando a doença que acomete o advogado o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. No entanto, a enfermidade do advogado — ainda que seja o único constituído nos autos — somente configura justa causa para a devolução de prazo processual quando demonstrada a existência de circunstância alheia à vontade da parte ou do patrono, que o impeça de forma absoluta de praticar o ato processual ou de designar outro profissional para fazê-lo. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.8.2015. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte admite a devolução do prazo recursal em virtude de força maior apenas quando o advogado demonstra que a doença é grave o suficiente para impedi-lo até mesmo de substabelecer o mandato, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”(ARE 819.295-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 02.12.2016).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo intempestivo. 3. Alegação de doença da pessoa responsável pela interposição do recurso. Força maior. Justa causa. Inocorrência. Patrono da causa que não comprova sua impossibilidade em substabelecer, ou em protocolar o recurso dentro do prazo. 4. Lei 9.800, de 1999. Inaplicabilidade. 5. Agravo regimental não conhecido” (AI 421.932-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 27.06.2003, grifei).



    Sendo assim, a simples apresentação de atestado médico não constitui, por si só, hipótese suficiente de justa causa. É necessário comprovar que o problema de saúde inviabiliza inclusive o substabelecimento do mandato.



    Ademais, na presente hipótese, o pedido de restituição de prazo foi protocolado em 5 de outubro de 2025 (eDOC 15), ou seja, mais de quatro anos após a certificação do trânsito em julgado do ARE 1.315.467.



    A documentação médica acostada aos autos comprova a incapacidade funcional da advogada entre março de 2021 e novembro de 2022 (eDOCs 5 e 9). No entanto, os atestados médicos relativos aos períodos compreendidos entre março e junho de 2023 (eDOC 9, p. 2) e de 6 a 15 de junho de 2025 (eDOC 9, p. 1) não são suficientes para justificar o longo lapso temporal entre o trânsito em julgado e o pedido de restituição do prazo processual.



    Desse modo, o requerente não se desincumbiu de demonstrar a existência de justa causa que justificasse o pedido de restituição de prazo apenas em 05.10.2025, conforme exigido pelo artigo 223 do Código de Processo Civil de 2015, in verbis: 



    “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.



    § 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.



    § 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.”



    Esse conjunto de circunstâncias evidencia a preclusão do direito do requerente, uma vez que o inconformismo não foi formalizado no momento oportuno.



    Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente